Tribunal: TJES
Processo: 5001972-52.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001972-52.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIOVANE ANTUNES DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
D
IOVANE ANTUNES DA SILVA

em face da
Decisão
proferida
pel
o
M.M. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara
Criminal da
C
omarca de
Vitória
/ES,
Dr. Ricardo Furtado Chiabai
,
que,
nos autos da
E
xecução
P
ena
l

n° 0
011027-56.2012.8.08.0035
,
manteve
o
decisum
anterior que havia
denegado o pedido de
indulto e de prescrição da pretensão executória.

Em suas razões,
quer a d. Defesa, que se
ja
declarada a p
rescrição da pretensão executória
, com a consequente extinç
ão d
a punibilidade, em relação à ação penal n° 0096999-62.2010.8.08.0035,
bem como que seja
declarada a n
ulidade
d
a
decisão
que
decretou a perda dos dias remidos no patamar máximo d
e
1/3
(um terço)
, sem qualqu
er
fundamentação.
Por fim, que seja
declarada a n
ulidade
d
a
decisã
o
que homologou
a
falta
grave
alcançada pela prescrição, em discordância ao prazo estabelec
ida
na nova redação do art. 83, do C
ódigo
P
enal. Em tempo, que s
eja deferido ao
A
gravante o beneficio da assistência judiciaria gratuita.

C
ontrarrazões
Ministeriais
pelo improvimento do recurso.

Decisão do Juízo “
a quo”
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça pelo
p
rovimento
recursal.

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta
.

VOTO VENCEDOR

Como relatado, t

rata-se de Agravo em Execução Penal interposto
por
D
IOVANE ANTUNES DA SILVA

em face da
Decisão
proferida
pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
3
ª Vara
Criminal do Juízo
de
Vitória
/ES, Comarca
da
Capital
,
Dr. Ricardo Furtado Chiabai
,
que,
nos autos da
E
xecução
P
ena
l

n° 0
011027-56.2012.8.08.0035
,
manteve
o
decisum
anterior que havia
denegado o pedido de
indulto e de prescrição da pretensão executória.

Em suas razões,
quer a d. Defesa, que se
ja
declarada a p
rescrição da pretensão executória
, com a consequente extinç
ão d
a punibilidade, em relação à ação penal n° 0096999-62.2010.8.08.0035,
bem como que seja
declarada a n
ulidade
d
a
decisão
que
decretou a perda dos dias remidos no patamar máximo d
e
1/3
(um terço)
, sem qualqu
er
fundamentação.
Por fim, que seja
declarada a n
ulidade
d
a
decisã
o
que homologou
a
falta
grave
alcançada pela prescrição, em discordância ao prazo estabelec
ida
na nova redação do Art. 83, do C
ódigo
P
enal. Em tempo, que s
eja deferido ao
A
gravante o beneficio da gratuidade da justiça.

C
ontrarrazões
Ministeriais
pelo improvimento do recurso.

Decisão do Juízo “
a quo”
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da D. Procuradoria de Justiça pelo
p
rovimento
recursal.

P
rimeiramente, pugna a d. Defesa que seja declarada a prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade, em relação à ação penal n° 0096999-62.2010.8.08.0035. Para isso, fundamenta que o prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiç
a

e do Art. 112, inciso I, do Código Penal.

Neste sentido, entendo assistir razão a n. Defesa.

Conforme demonstrado pelo Parecer da Procuradoria de Justiça
, embora a decisão objurgada tenha sido fundamentada em julgado do Supremo Tribunal Federal, cabe destacar que trata-se de julgado proferido por integrantes de apenas um dos órgãos fracionários, de modo que ainda não restou fixado pela corte o entendimento sobre a matéria.

Não há dúvidas de que o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, na forma do Art. 112, inc. I, do Código Penal. Dessa forma, nos casos em que se discute o termo “
a quo”
para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, mantém-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a quem compete uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pois, embora reconhecida a repercussão geral do tema no ARE n. 848.107/DF, o mérito ainda não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Tribunal:

O termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, inciso I, do Código Penal. Diante da literalidade da norma legal, não cabe ao Judiciário, adstrito ao princípio da legalidade, alterar o marco da pretensão executória, expressamente previsto em lei, sob pena de exercer indevidamente a função legislativa. Ademais, tese diversa estaria inaugurando termo interruptivo da prescrição não previsto no taxativo rol do artigo 117, também, do Código Penal. 2. In casu, nos termos do art. 112, inciso I do CP, infere-se que entre a data do trânsito em julgado para a acusação e a presente data, transcorreu prazo superior ao exigido por lei, para que se reconheça a prescrição da pretensão executória, devendo, por conseguinte, ser declarada a extinção da punibilidade do agravante. 3. Em vista da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais referidos no voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210042071, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

Portanto, sanad
a
tal questão,
passo a analisar o pedido de reconhecimento da
extinção da punibilidade.

Na hipótese dos autos, observo que a sanção aplicada fora de 0
1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
, vindo o ilícito a prescrever, portanto, quando transcorrido o prazo de 0
4
(
quatro
) anos,
conforme o
Art. 109,
inc.
VI, do Código Penal.

A
ssim, tendo em vista que
a sentença transitou em julgado para a acusação no dia 3
1 de julho de 2012 e não havendo nenhuma causa interruptiva até os 04 (quatro) anos posteriores (01 de agosto de 2016), há de ser considerado o lapso temporal transcorrido, reconhecendo, portanto, a prescrição da pretensão executória do reeducando em relação a ação penal n.º 0096999-62.2010.8.08.0035.

Ressalto, inclusive, que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que, em havendo a prática de novo crime, a interrupção da prescrição da pretensão executória ocorre na data em que é cometido, e não quando do trânsito em julgado da condenação.
Dessa forma, tendo em vista que o cometimento de novo crime ocorreu no dia 5 de agosto de 2016, certo é que nada interfere no reconhecimento da prescrição do crime supracitado.

Prossegue a d. Defesa para que seja declarada a nulidade da decisão que decretou a perda dos dias remidos no patamar máximo de 1/3 (um terço), sem qualquer fundamentação.

In casu
,
verifico que o Juízo “
a quo”
, ao longo de sua fundamentação, utilizou-se de elementos concretos para embasar a conclusão alcançada, registrando que o apenado
praticou novo crime em 31 de maio de 2020.
Senão, vejamos:

O art. 52 da LEP, estabelece que constitui falta grave a prática de fato previsto como crime doloso. A autoria e materialidade do crime praticado no curso do regime aberto já foram analisadas no processo de conhecimento, onde se observou o contraditório e a ampla defesa, inclusive havendo condenação e expedição da guia de execução, sendo, portanto, desnecessária a audiência de justificação para o reconhecimento da falta grave. Assim, considerando que o reeducando progrediu ao regime aberto em 06/11/2019 e o novo crime foi cometido durante a sua vigência, HOMOLOGO a falta grave praticada em 31/05/2020, consistente na data do fato do novo crime cometido pelo apenado nos autos da ação penal 0007654-36.2020.8.08.0035.

Assim, embora sucinta, não ficou demonstrada a ausência de fundamentação alegada pela defesa, consoante o Art. 93, inc. IX, da Constituição da República, haja vista a menção, ao longo da decisão, de elementos concretos do caso.

Com efeito, a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos realmente se fazia necessária, no caso, tendo em vista que, ao descumprir as regras do benefício com o qual fora agraciado, o apenado desvirtuou o raciocínio restaurativo pretendido,
cometendo um novo crime.

C
orreto o reconhecimento da falta grave, bem como a fundamentação empregada,
não havendo que prosperar, por mesma fundamentação,

o pedido
de nulidade da dec
isã
o
que homologou
a
falta
grave
alcançada pela prescrição, em discordância ao prazo estabelec
ida
na nova redação do Art. 83, do C
ódigo
P
enal.

Em tempo, quanto ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais,

tendo em vista ser o Agravante assistido pela Defensoria, suspen
d
o a exigibilidade das custas processuais, nos termos do Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Portanto, sem maiores delongas, CONHEÇO do Agravo em Execução e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão executória quanto à A
ção
P
enal n.º 0096999-62.2010.8.08.0035,
bem como para suspender a exigibilidade das custas processuais(98, 3º, CPC),

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
.
FUNDAMENTAÇÃO
. A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.
RECURSO CONHECIDO E D
ADO PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Não há dúvidas de que o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação (112, I, CP). Dessa forma, nos casos em que se discute o termo “
a quo”
para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória, mantém-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a quem compete uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, pois, embora reconhecida a repercussão geral do tema no ARE n. 848.107/DF, o mérito ainda não foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal (EDcl no AgRg no HC 718.822/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

2.
A
sanção aplicada fora de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, vindo o ilícito a prescrever, portanto, quando transcorrido o prazo de 04 (quatro) anos (109, VI, CP). Assim, tendo em vista que a sentença transitou em julgado para a acusação no dia 31 de julho de 2012 e não havendo nenhuma causa interruptiva até os 04 (quatro) anos posteriores (01 de agosto de 2016), há de ser considerado o lapso temporal transcorrido, reconhecendo, portanto, a prescrição da pretensão executória.

3.
O
Juízo “
a quo”
, ao longo de sua fundamentação, utilizou-se de elementos concretos para embasar a conclusão alcançada. Assim, embora sucinta, não ficou demonstrada a ausência de fundamentação alegada pela defesa (93, IX, CR), haja vista a menção, ao longo da decisão, de elementos concretos do caso.

4.

T
endo em vista ser o Agravante assistido pela Defensoria, suspen
de-se
a exigibilidade das custas processuais, conforme as disposições do Art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

5.
Agravo conhecido e dado parcial provimento.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados,
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

e

D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.